Tribunal: TJBA
Processo: 8018538-72.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018538-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JUCILEIDE CONCEICAO BORGES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÕES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA. TESES CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 61.531/BA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do cumprimento do acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, com os devidos reflexos patrimoniais. 2. Em impugnação, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, cuja questão jurídica submetida a julgamento diz respeito à definição sobre a necessidade de prévia liquidação do título judicial coletivo; (ii) a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação do direito à paridade; e (iii) a necessidade de condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. 3. Não merece prosperar o requerimento de sobrestamento do feito executivo com base no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a presente execução diz respeito apenas à obrigação de fazer. 4. No que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação da condição de associada, trata-se de matéria que não comporta acolhimento, haja vista que no título judicial exequendo não houve restrição ao alcance subjetivo da eficácia da segurança concedida, que se estendeu a todos os profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental. 5. Cumpre rememorar que o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. Nesse sentido, considerando que a parte exequente iniciou o exercício do magistério em 27/06/1996, bem assim que já se encontra aposentada, consoante contracheque colacionado aos autos (ID 42894352), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em estrita observância ao título judicial e às reformas constitucionais. 6. Por sua vez, com relação à necessidade de observância do regime constitucional de precatórios/RPV para o cumprimento da obrigação de fazer, de fato, assiste razão ao Estado da Bahia, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Cristiano Zanin nos autos da Reclamação n. 61.531/BA no dia 18/08/2023, cassou o capítulo decisório do acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, que havia reconhecido a possibilidade de pagamento por folha suplementar dos valores devidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer. Em situação idêntica, a Seção Cível de Direito Público desta Corte, à unanimidade de votos, acolheu os Embargos de Declaração n. 8043265-32.2022.8.05.0000.1, sob relatoria da Excelentíssima Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, para adequar o acórdão prolatado em execução individual do título judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000 ao recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. 7. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. 8. Rejeitada a impugnação à execução, determinando ao Estado da Bahia proceda ao reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, esclarecendo que eventuais diferenças entre a data do ajuizamento da ação e a implantação por obrigação de fazer deverão observar o regime de Precatórios/RPV. 9. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Fazenda Pública Estadual fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível n. 8018538-72.2023.8.05.0000, no qual figura como exequente JUCILEIDE CONCEICAO BORGES e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do Relator Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça